Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701030-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIDUINA MARIA VERAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LIDUINA MARIA VERAS, pretendendo seja emprestado efeitos modificativos ao recurso. Intime-se o Distrito Federal para oferecer contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, considerando o prazo em dobro de que goza o embargado. Brasília, 24 de setembro de 2020 14:29:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator